Tribunal: CARF
Processo: 15504.728995/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.728995/2012-15
ACÓRDÃO
1002-004.220 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TACOM PROJETOS DE BILHETAGEM INTELIGENTE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. CÔMPUTO DE ESTIMATIVA
OBJETO DE PARCELAMENTO.
É ilegítima a negativa, para fins de compensação de Saldo Negativo, do
direito ao cômputo de estimativa mensal, que foi objeto de parcelamento,
ainda que este tenha sido formalizado em momento posterior ao do fato
gerador do respectivo IRPJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ricardo Pezzuto Rufino, Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro Baptista(substituto integral), Maria Angelica
Echer Ferreira Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.220 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728995/2012-15
2
RELATÓRIO
Conforme descrito no acórdão recorrido, versa o presente processo sobre pedido
de restituição de saldo negativo CSLL ano-calendário 2008 (fl.2/3) no valor de R$ 133.770,22.
Ainda segundo consta do pedido, o crédito em questão seria constituído por estimativas dos
meses de fevereiro, março, abril, maio, julho, agosto e outubro/2008, as quais teriam sido
parceladas. Este crédito foi utilizado em compensação via PER/DCOMP 34738.62198.131112.1.3.02-7807(fl.490/494).
Por intermédio do Despacho Decisório no 1597 de 10/09/2013 (fl.113/116), o
direito creditório não foi reconhecido e as compensações, não homologadas. Reproduzo a seguir
alguns excertos do Despacho Decisório onde consta a motivação do não reconhecimento:
Inicialmente cabe analisar a admissibilidade do pedido de restituição em papel,
nos termos do artigo 3o da IN RFB 1.300/2012. Pelo documento anexado à fl. 03
verifica-se que realmente é necessário o no do processo referente ao
parcelamento da estimativa para se transmitir o pedido de restituição com
utilização do programa PERDCOMP. Como no parcelamento instituído pela Lei
11.941/2009 não foi utilizado no de processo, justifica-se o uso do pedido de
restituição em papel, devendo ser admitido.
A seguir, passaremos à análise do mérito.
...
O imposto de renda devido por estimativa, segundo informação do interessado à
fl. 02, foi objeto do parcelamento criado pela Lei 11.941/2009. O extrato de
consulta ao sistema que controla o parcelamento juntado às fls. 111/112 confirma
a informação.
...
Conforme se verifica acima, o montante correspondente aos valores parcelados
não poderá gerar saldo negativo de contribuição. O pedido de restituição ou a
utilização para compensação, mediante DCOMP ou processo administrativo, do
saldo de parcelamento de CSLL, apurada sobre a base de cálculo estimada ou
apurada em balanço ou balancete de suspensão ou redução, fica condicionado ao
pagamento do referido parcelamento.
O parcelamento que contém os débitos de estimativas está programado para ser
pago em 180 parcelas mensais, na forma da Lei 11.941/2009. A primeira parcela
foi paga em 30/10/2009.
Portanto, o “saldo de parcelamento” pode ser objeto de pedido de restituição, ou
utilizado para compensação, na forma da legislação própria, mas somente a partir
do pagamento da última parcela, ou seja, da liquidação do parcelamento.
Tendo tomado ciência do Despacho Decisório em 09/10/2013 (fl.122), o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 07/11/2013 (fl.123/141), a qual foi
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.220 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728995/2012-15
3
julgada improcedente para reconhecer o direito creditório referente às parcelas adimplidas do
parcelamento. O acórdão 01-37.632 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
ESTIMATIVAS. PARCELAMENTO. PAGAMENTO. APROVEITAMENTO NO AJUSTE
ANUAL. POSSIBILIDADE.
As estimativas parceladas somente podem ser aproveitadas no ajuste anual após
o efetivo pagamento.
TRIBUTO DEVIDO SUPERIOR ÀS ANTECIPAÇÕES.SALDO NEGATIVO. INEXISTÊNCIA.
O fato do tributo devido ser superior ao total das antecipações implica
inexistência do crédito pleiteado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Intimado do acórdão em 14.08.2020 (fl. 564), o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário em 11.09.2020 (fls. 549 e 550/563) apresentando os seguintes argumentos:
 Conforme se extrai do relatório de diligência (fls. 529 e 530), o parcelamento
das estimativas que formam o saldo negativo objeto de
restituição/compensação no presente feito (CSLL/2008), foram parcialmente
pagas no âmbito do parcelamento da Lei no 11.941/2009, e parcialmente
migradas para o Programa Especial de Regularização Tributária (PERT),
instituído pela Lei no 13.496/2017.
 Apesar de reconhecer o pagamento do parcelamento no âmbito do REFIS, o
resultado da diligência não apontou os pagamentos realizados no âmbito do
PERT, razão pela qual a Recorrente se manifestou para que, na mesma lógica
que ensejou a diligência, que fossem considerados os valores pagos no âmbito
do PERT, de forma a demonstrar a regularidade do crédito objeto do pedido de
restituição, necessitando de complementação a diligência realizada.
 De toda forma, entendimento pacificado neste e. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), conforme já se manifestou a Câmara Superior de
Recursos Fiscais (CSRF), nos autos do processo administrativo de no
10410.720070/2006-11, é de que “descabe a glosa na composição do saldo
negativo de IRPJ de estimativa mensal quitada por compensação,
posteriormente não homologada e cujo valor foi incluído em parcelamento
especial”.
 De acordo com o entendimento deste e. Conselho, se o valor parcelado a título
de estimativa foi utilizado no parcelamento, conclui-se que o débito em
questão está confessado e, desta forma, é passível de cobrança direta em caso
de inadimplemento pelo contribuinte. Assim sendo, a confissão do débito
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.220 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728995/2012-15
4
afasta a falta de certeza e liquidez de que o valor em questão possa ser cobrado
pelo Fisco e, dessa forma, não se justifica a glosa dessa estimativa na formação
do saldo negativo da CSLL no ano-calendário.
 Subsidiariamente, para que seja demonstrada a regularidade do crédito objeto
do pedido de restituição, deve-se levar em consideração os valores pagos
também no âmbito do PERT e não somente no âmbito do REFIS, de modo que,
faz-se necessária a complementação da diligência, para que se traga aos autos
o pagamento do saldo do parcelamento da Lei no 11.941/2009, migrada para o
parcelamento da Lei no 13.496/2017.
Não foram juntados documentos com o recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Como exposto, trata-se de pedido de compensação fundado no suposto direito de
crédito decorrente de saldo negativo composto valores recolhidos a título de estimativas. Tais
valores não foram reconhecidos pela decisão recorrida haja vista a ausência de comprovação do
respectivo pagamento integral dos parcelamentos. Consta da fundamentação do acórdão:
A unidade de origem elaborou o Relatório de Diligência (fl.529/530) donde extraio
pontos de interesse:
2.Conforme comprovado no despacho de diligência, fls. 499/500, verifica-se que os
autos foram encaminhados pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em Belém/PA a esta equipe para que seja apresentado relatório acerca
do processo de parcelamento referente às estimativas CSLL do ano-calendário 2008
informando se o parcelamento destes débitos já foi integralmente quitado e, em
caso de rescisão, discriminar a parcela de cada débito de estimativa CSLL do ano-
calendário 2008 que restou efetivamente quitada.
3.Em consultas aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, verifica-se
que:
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.220 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728995/2012-15
5
a) Conforme comprovado nas fls. 502 a 516 e 519 a 521, o interessado aderiu, em
21/10/2009, ao parcelamento instituído pela Lei no 11.941/2009 e efetuou, em
27/07/2011, a consolidação dos débitos relativos à Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL) apurados por estimativas no ano-calendário de 2008 no citado
parcelamento, que foram parcelados e quitados parcialmente de acordo com o
demonstrativo abaixo:

b) O referido parcelamento foi encerrado por rescisão devido à desistência do
interessado, conforme comprovado nas fls. 517 a 518 e 522;
c) O saldo do débito relativo à CSLL apurada no mês de 10/2008, no valor originário
de R$832.982,69, encontra-se parcelado através do Programa Especial de
Regularização Tributária instituído pela Lei 13.496/2017, conforme comprovado
nas fls. 523 a 528.
4. Destarte, cabe informar que, conforme comprovado no item 3 “a”, os débitos
relativos à CSLL apurados nos meses 02, 03, 04, 05, 07 e 08/2008 foram
integralmente quitados através do parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009.
Já o débito relativo à CSLL apurada no mês de 10/2008, no valor originário de
R$1.035.029,57, foi quitado parcialmente (valor quitado: R$202.046,88) através do
parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009, sendo que o seu saldo devedor, no
valor originário de R$ 832.982,69, encontra-se parcelado através do Programa
Especial de Regularização Tributária instituído pela Lei 13.496/2017.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, o entendimento prevalente é de que
somente devem ser levadas ao ajuste anual as estimativas efetivamente pagas.
Observamos, portanto, que não há dúvidas quanto ao parcelamentos dos valores
em litígio, a negativa ao direito do contribuinte tem como único fundamento a ausência de
comprovação da quitação do PERT.
Quanto a este ponto, entendo que a solução da demanda esbarra nas razões de
decidir da Súmula CARF 177 – “Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou
pendentes de homologação”, afinal da mesma foram que a DCOMP pedidos de parcelamentos
também possuem natureza de confissão de dívida.
Diversos são os precedentes deste Tribunal neste sentido, valendo citar os
fundamentos do Acórdão 9101-005.334, o quais adoto como razões de decidir:
A questão acerca da possibilidade de se utilizar do valor de estimativas
confessadas, mas ainda não quitadas para formar saldo negativo a ser restituído
Fl. 571
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.220 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728995/2012-15
6
ou compensado sempre foi objeto de muita discussão, até mesmo entre a Receita
Federal a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Em uma breve síntese, a Receita Federal, desde a Solução de Consulta Interna n.
18/2006, vem expressando o seu entendimento de que eventual discussão
relativa aos débitos de estimativa confessados e quitados via compensação não
afetaria a análise do saldo negativo do mesmo ano-calendário. Isso por considerar
que a declaração de compensação tem efeito de confissão de dívida (artigo 74,
§6o, da Lei 9.430/1996), o que, por consequência; faria com que o débito relativo
às estimativas eventualmente não homologadas pudesse ser cobrado mediante
inscrição em Dívida Ativa da União. O raciocínio é o mesmo para as estimativas
parceladas já que estas, igualmente, foram objeto de confissão de dívida.
A PGFN, por meio de pareceres normativos, tinha especial preocupação a respeito
das estimativas confessadas oriundas de compensação não homologada, ante o
argumento de que estas sequer poderiam ser inscritas em dívida ativa, já que
apenas seria possível a cobrança de tributo e não de meras antecipações (“a
confissão não transforma a antecipação do tributo (estimativa) em crédito
tributário” -- Parecer PGFN/CAT 1.658/2011). Sustentava, por tal razão, que a
glosa das estimativas não pagas deveria ser realizada por ocasião da análise da
declaração de compensação ou do saldo negativo, o que consequentemente
geraria uma relação de prejudicialidade entre a formação do saldo negativo e a
quitação da estimativa mensal.
Tais divergências foram, ao menos parcialmente, solucionadas com a emissão do
Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, em resposta à Nota Técnica Cosit 31/2013. Em tal
nota, a Receita Federal observa que “a única forma de conciliar a faculdade dada
ao contribuinte de compensação de débitos de estimativas e de discussão acerca
da não homologação com o direito de a Fazenda reaver seu crédito decorrente de
DComp não homologada, caso haja decisão que lhe seja favorável, seria a
cobrança com base em DComp, sem necessidade de glosa na apuração do ajuste
anual e, consequentemente, sem necessidade de lançamento de ofício.”
Então, por meio do Parecer PGFN/CAT n. 88/2014, a PGFN reconheceu que, desde
que após o ajuste anual, seria legítima a “cobrança dos valores que sejam objeto
de pedido de compensação não homologada oriundos de estimativas, uma vez
que já se completou o fato jurídico tributário que enseja a incidência do imposto
de renda, ocorrendo a substituição da estimativa pelo imposto de renda”. Neste
sentido, inclusive, propôs “que sejam ajustados os sistemas e procedimentos para
que fique claro que a cobrança não se trata de estimativa, mas de tributo (...)”.
A preocupação da PGFN, como visto, sempre foi a respeito da eventual
impossibilidade de cobrança das estimativas confessadas, e não sob o ponto de
vista de se tratar de valor não líquido e certo ou não restituível via
aproveitamento de saldo negativo.
...
Fl. 572
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.220 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.728995/2012-15
7
No caso, compreendo que a interpretação mais adequada da legislação em vigor
segue a linha de que não há que se falar em prejudicialidade entre o processo
destinado à verificação do crédito de saldo negativo de um determinado ano e o
processo referente à forma de quitação da estimativa mensal devida e confessada
naquele mesmo ano-calendário, eis que esta ou está (provisoriamente) extinta ou,
se se revelar exigível, pode ser devidamente cobrada mediante procedimento
próprio, inclusive com a incidência dos acréscimos legais cabíveis.
Negar que o valor da estimativa confessada possa compor o valor do saldo
negativo pleiteado pelo contribuinte é inserir na lei condição nela não prevista,
podendo resultar em sério prejuízo ao contribuinte em virtude de uma potencial
dupla cobrança, eis que o mesmo valor equivalente à estimativa confessada
pode ser exigido, tanto no procedimento referente à cobrança de tal débito,
quanto no da glosa do saldo negativo.
De fato, o artigo 170 do CTN exige que o crédito a ser compensado seja “líquido
e certo”, características que um débito confessado pelo contribuinte em
processo de parcelamento efetivamente possui. Exigir que, para além de líquido
e certo, tal crédito tributário esteja extinto por pagamento (art. 156, I, do CTN) –
fazendo-se oposição às hipóteses de suspensão do crédito tributário (art. 151 do
CTN) --, é um exercício que tem como resultado negar ao valor confessado a
própria natureza de crédito tributário, aplicando-se condição não prevista em
lei, em detrimento da situação do contribuinte que pode, em tese, ver então o
montante sendo-lhe duplamente exigido.
Ora, como exposto, não se questiona a liquidez e certeza dos créditos confessados
pelo Contribuinte quando do pedido de parcelamento das estimativas e como destacado acima,
também não se questiona a efetiva ocorrência destes parcelamentos.
Assim, deve-se entender que os valores confessados pelo contribuinte em
programa de parcelamento, estão revestidos dos atributos de liquidez e certeza exigido pelo art.
170 do CTN.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 573
DF CARF MF
Original